Tribunal: TJSP
Processo: 1027385-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Transporte aéreo internacional de mercadorias – Sentença de procedência – Recurso das rés – Preliminares de ilegitimidade passiva aduzindo se tratarem apenas de agentes de cargas, subcontratadas – Descabimento – Agente de carga e transportadora direta das mercadorias que assumem a responsabilidade por toda a operação de transporte de mercadorias –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Transporte aéreo internacional de mercadorias – Sentença de procedência – Recurso das rés – Preliminares de ilegitimidade passiva aduzindo se tratarem apenas de agentes de cargas, subcontratadas – Descabimento – Agente de carga e transportadora direta das mercadorias que assumem a responsabilidade por toda a operação de transporte de mercadorias – Legitimidades reconhecidas – PRELIMINARES AFASTADAS.

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR SUB-ROGAÇÃO – Transporte aéreo internacional de mercadorias – Alegação de ausência de comprovação de prejuízos e de culpa, bem como do valor dos danos eventualmente suportados – Documentos coligidos aos autos que demonstram suficientemente a ocorrência de prejuízos e da desídia das corrés – Alegação de inexistência de protesto do sinistro a ensejar decadência – Descabimento – Relatório de sinistro elaborado por empresa contratada pela seguradora que constitui prova suficiente do dano indenizado – Decadência não configurada - Pleito recursal no sentido de se aplicar a chamada "indenização tarifada" – Não há que se falar em limitação da indenização na hipótese de dano ocorrido em transporte aéreo de mercadoria, devendo prevalecer o princípio da ampla reparação – RECURSOS NÃO PROVIDOS.